Tribunal: TJBA
Processo: 8029735-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029735-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS SOUZA NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, ANDRE LUIS THOME FERNANDES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno, em apelação. Alegação de omissão quanto à tese da descaracterização da mora por encargos abusivos.. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 28 do STJ, segundo a qual a cobrança de encargos abusivos tem o condão de afastar a mora do devedor. O embargante sustentou que a decisão recorrida não teria se pronunciado sobre esse ponto e pleiteou o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese da descaracterização da mora em razão da abusividade de encargos contratuais, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema nº 28 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da abusividade de encargos acessórios do contrato, o que inclui o seguro, não descaracteriza a mora da parte devedora.

4. Os embargos configuram nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica ao afirmar que a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da causa nem à provocação de efeito infringente, salvo para correção de vício evidente.

6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, desde que enfrente a tese principal com fundamentação adequada, conforme o art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8029735-84.2024.8.05.0001
, em que é embargante
MATEUS SOUZA NASCIMENTO DE JESUS

e embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.